Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA OPORTUNA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em determinar ao primeiro réu, DETRAN, realizar a transferência de propriedade do veículo e dos débitos incidentes para o segundo réu. Recurso do DETRAN postula a reforma no ponto que o condenou a realizar a transferência de titularidade. Não há recurso do adquirente, segundo réu.
2 – Alienação de veículo automotor. Comunicação de venda realizada. Ausência de transferência de titularidade. Na forma do art. 134, do CTB, no caso de alienação de veículo automotor, o proprietário anterior deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de sessenta dias (redação dada pela Lei 14.071/2020), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Em 22/06/2017, o autor alienou ao segundo réu, Marivaldo Rodrigues Avelino, o veículo triciclo motocar, placa PXG 8101 (ID 33564783). Em 27/06/2017 comunicou a venda ao órgão de trânsito (ID 33564784). Realizada a oportuna comunicação de venda, o adquirente passa ser o responsável pelos tributos incidentes sobre o bem, assim como pelas penalidades impostas, ainda que não tenha promovido a transferência de titularidade na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB.
3 – Alienação de veículo automotor. A transferência de titularidade do veículo implica na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, para o qual se exige, entre outras, a comprovação da aprovação da inspeção veicular, ato que depende do adquirente (art. 124, inciso XI, CTB cc. art. 2o § 2o da Resolução do CONTRAN 466/2013). Não obstante, o alienante não pode ficar à mercê do comprador indefinidamente. Foi determinada a inclusão do adquirente no polo passivo e embora regularmente citado, manteve-se inerte, pelo que se presumem verdadeiros os fatos alegados em seu desfavor. Nesse quadro, o órgão de trânsito deve transferir a titularidade do veículo descrito na inicial para o MARIVALDO RODRIGUES AVELINO, assim como os débitos e pontuações incidentes, tal como determinando na sentença, cabendo, ainda, ao adquirente apresentar o veículo para inspeção. Sentença mantida, conferindo-se, porém, maior extensão ao provimento para que o réu apresente o veículo para inspeção e demais atos inerentes, em quinze dias, sob pena de multa diária de R$200,00.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários do processo fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009).
E